Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Ferreira da Silva contra decisão deste Relator que determinou a suspensão do curso processual até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.1.22.017/SP (Tema Repetitivo n. 1.264). O embargante alega contradição e obscuridade sob o fundamento que a presente demanda não se ajusta à questão submetida a julgamento nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.1.22.017/SP. Relata que a sua causa de pedir é a vinculação de seu nome à dívida que não contraiu. Pede o acolhimento do recurso para o seguimento do curso processual (id 61729322). Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado apresentou contrarrazões (id 62895288). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e podem ser opostos contra qualquer decisão judicial. Possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] O art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por Relator serão julgados pelo prolator da decisão monocraticamente. Os Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.1.22.017/SP foram afetados para fixação da tese do Tema Repetitivo n. 1.059 pelo Superior Tribunal de Justiça. A questão submetida a julgamento foi estabelecida nos seguintes termos: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. O fato da causa de pedir consistir em suposta inexistência de relação jurídica do embargante com a instituição financeira credora que teria inserido o nome do embargante na plataforma Serasa Limpa Nome não afasta os efeitos da determinação judicial de suspensão do curso processual pelo Superior Tribunal de Justiça. Observem-se as informações complementares acerca da situação:[3] Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Acrescento que a questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça abrange todas as situações de inscrição de nome em plataformas de acordo ou renegociação de débitos independentemente da causa primária que ocasionou o cadastramento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016. [3] https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos 9acesso em 17.8.2024, às 8h59min)